Tribunal: TJMT
Processo: 1027175-57.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027175-57.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO LIDOVICO BRITO - CPF: 035.123.631-72 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR DE PEQUENA MONTA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NORMA MUNICIPAL SUPERVENIENTE. AUTONOMIA FEDERATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em agosto de 2023, visando à cobrança de IPTU no valor de R$ 2.069,54, formalizado por CDA nº 5098/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se é cabível aplicar a orientação firmada no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais propostas antes de sua publicação; (ii) se a edição superveniente de lei municipal que reduz o valor mínimo para ajuizamento justifica a continuidade da execução; e (iii) se foi respeitado o direito à adaptação procedimental nos moldes do art. 23 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184/STF possui natureza procedimental, incide sobre atos processuais futuros e não se submete ao princípio da irretroatividade, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
4. Embora intimado para demonstrar a adoção de tentativa de solução extrajudicial ou protesto da CDA, o Município permaneceu inerte, caracterizando a ausência de interesse de agir.

5. A Lei Complementar Municipal nº 493/2024, que reduziu o valor mínimo para ajuizamento, não tem efeito retroativo sobre execuções anteriores à sua vigência, tampouco afasta a autoridade da tese vinculante fixada pelo STF.

6. O art. 23 da LINDB foi devidamente observado, tendo sido assegurado prazo para adaptação procedimental, sem que houvesse manifestação do exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tese firmada em repercussão geral pelo STF, por possuir natureza processual, é aplicável aos atos processuais futuros, ainda que a demanda tenha sido proposta anteriormente. 2. A edição de norma municipal posterior ao ajuizamento da execução não impede a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, quando configurado o desinteresse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18, 37, caput, e 145, §1º; CPC, art. 485, IV; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2023; Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1027175-57.2023.8.11.0003, proveniente de Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.069,54, decorrente de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 5098/2023.

O Agravante sustenta, em síntese, que a extinção da execução fiscal com fundamento na tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como na Resolução CNJ nº 547/2024, é indevida, pois a propositura da demanda executiva ocorreu em data anterior ao julgamento do referido tema de repercussão geral e à edição da norma administrativa, o que atrairia a incidência do princípio da irretroatividade da norma processual.

Sustenta que o Município de Rondonópolis, no exercício de sua competência legislativa própria, nos termos do art. 18 da Constituição Federal, editou a Lei Complementar Municipal nº 493/2024, que alterou o Código Tributário local, fixando como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais o montante correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, o que afastaria o enquadramento do presente feito como de “baixo valor”.

Defende que a aplicação do parâmetro uniforme de R$ 10.000,00, constante da Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera a realidade fiscal e socioeconômica do ente municipal, comprometendo sua capacidade arrecadatória e afrontando os princípios da legalidade e da autonomia federativa.

Aduz que, mesmo diante da fixação de nova orientação jurisprudencial, a decisão agravada deixou de observar o regime de transição previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual exige a previsão de condições proporcionais para o cumprimento de novos deveres procedimentais, como a comprovação de protesto prévio da CDA e tentativa de solução extrajudicial.

Diante dessas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1027175-57.2023.8.11.0003, proveniente de Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.069,54, decorrente de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 5098/2023.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
a tese fixada no Tema 1.184 estabeleceu como pressuposto para o ajuizamento válido de execuções fiscais de baixo valor a demonstração de prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título executivo, ressalvada a hipótese de demonstração justificada da inadequação da medida por razões de eficiência administrativa.

No presente caso, é incontroverso que a ação executiva foi ajuizada em agosto de 2023, anteriormente à fixação da tese vinculante e da edição da Resolução CNJ nº 547/2024. Entretanto, tal circunstância não impede a incidência da orientação jurisprudencial consolidada aos atos processuais futuros, notadamente àqueles voltados à verificação da presença de pressupostos processuais, como o interesse de agir.

O entendimento jurisprudencial consagrado, mesmo inovador, não se confunde com inovação legislativa material, razão pela qual não se submete ao princípio da irretroatividade, desde que observada a preservação do contraditório e da ampla defesa, o que foi plenamente assegurado no caso concreto.

Ressalta-se que o Município foi devidamente intimado para comprovar a adoção das medidas extrajudiciais exigidas. Apesar do deferimento da suspensão requerida para viabilizar o protesto da CDA, não houve manifestação dentro do período concedido.

O comportamento omissivo, frente à oportunidade expressamente facultada para regularização processual, corrobora a conclusão de ausência de interesse de agir, nos moldes preconizados pelo STF.

A alegação de que o valor cobrado não configura “baixo valor” segundo legislação municipal superveniente não merece acolhida, pois a Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que fixou novo parâmetro mínimo de R$ 486,98 para ajuizamento de execuções fiscais, entrou em vigor após a propositura da ação, não havendo fundamento jurídico que ampare a sua aplicação retroativa.

A autonomia legislativa municipal, embora assegurada constitucionalmente, não autoriza a desconsideração de diretrizes processuais estabelecidas em sede de repercussão geral, tampouco revoga os efeitos da decisão vinculante do STF, cuja aplicabilidade não pode ser afastada mediante legislação local posterior.

Ainda que se reconheça o caráter federativo do ordenamento, a tese firmada pela Suprema Corte harmoniza o respeito à autonomia dos entes com o princípio da eficiência administrativa, e apenas excepciona a incidência da exigência de protesto quando demonstrada sua inadequação concreta, o que igualmente não foi evidenciado nos autos.

A alegação de ofensa ao art. 23 da LINDB tampouco prospera, uma vez que o juízo de origem garantiu ao Exequente a oportunidade de adaptação ao novo entendimento, mediante intimação específica e suspensão do feito.

A inércia da parte após a dilação do prazo denota inequívoco desinteresse em viabilizar o prosseguimento válido da demanda, o que justifica a extinção por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025